Tribunal: TJES
Processo: 5001909-66.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-66.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO LOPES
RECORRIDO: ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5001909-66.2019.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ALEXANDRE MAGNO LOPES

RECORRIDO(S): ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 1763615. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 1763620. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: a autora alega que no dia 05 junho e 05 de julho a Autora teve seu nome negativado pela Caixa Econômica Federal pelo não pagamento das prestações do contrato de financiamento imobiliário, sendo que a obrigação de pagamento foi cedida para o seu ex-companheiro, o Réu, em acordo homologado em audiência no processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c guarda de menor e partilha de bens. A Autora descobriu que seu nome havia sido negativado quando se dirigiu a uma loja para fazer uma compra e se deparou com a negativa da loja ao lhe informar que a mesma não poderia efetuar a compra devido a uma negativação em seu nome.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedente os pedido autoral, tendo o Juízo da origem proferido a seguinte decisão:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora para DETERMINAR que o Réu pague à demandante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo ser corrigido e atualizado com juros legais nos moldes da súmula 362 do STJ.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 1763619 pretendendo a reforma da sentença. Alega que a Autora já possui outros débitos. Sustenta inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Contrarrazões no id 1763625, em que o recorrido pugna pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A respeito dos danos morais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), não vejo razão para reduzir a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência deste Estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.